Tribunal: TJMT
Processo: 1002466-34.2023.8.11.0010
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002466-34.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[SAMARA LOURENCO GUIMARAES - CPF: 032.334.031-86 (APELADO), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), . SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan De Oliveira.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA –
01. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
– PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AÇÃO ADEQUADA –
PRELIMINAR REJEITADA
–
02. MÉRITO
– ITCD – DOAÇÃO DE IMÓVEL COM RESERVA DE USUFRUTO – FATO GERADOR DO TRIBUTO OCORRIDO COM A DOAÇÃO – EXTINÇÃO DO USUFRUTO – NÃO CONFIGURA FATO GERADOR DO IMPOSTO – ILEGALIDADE NA NOVA COBRANÇA DO TRIBUTO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA QUE CONCEDE A SEGURANÇA RATIFICADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O ITCMD é um imposto de Competência dos Estados e Distrito Federal, previsto no artigo 155, inciso I, da Constituição Federal de 1988, incidentes sobre a transmissão de bem ou direito, de uma pessoa para outra, em razão da doação ou sucessão hereditária e/ou testamentária.

A extinção do usufruto por meio da renúncia ou falecimento não configura a ocorrência de doação e nem sucessão, uma vez que não gera a transferência do bem ou direito, mas tão somente representa a consolidação plena da propriedade nas mãos do nu-proprietário, não tendo que se falar em novo fato gerador do tributo em questão, impossibilitando a sua cobrança, ainda que previsto na legislação estadual, pois contraria a Lei Maior.

Presente o direito líquido e certo a ser amparado e evidenciada ilegalidade do ato perpetrado pela autoridade indigitada como coatora, de rigor a concessão parcial da segurança.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Jaciara
-
MT, nos autos do Mandado de Segurança no
1002466-34.2023.8.11.0010
,
que concedeu a segurança para
determinar que autoridade coatora se abstenha de exigir o recolhimento de ITCD sobre a extinção e/ou cancelamento do usufruto do Imóvel rural, Fazenda Floresta, com 132,2900 ha, matricula no 9.067 do RGI de Jaciara, Município de São Pedro da Cipa.

Aduz que,
não é possível a análise da matéria por meio de mandado de segurança, eis que se mostra necessária a realização de dilação probatória.

Sustenta que a Lei Estadual no 7.850/2002 prevê a possibilidade de incidência de ITCD na “Instituição de Usufruto” e na “Extinção de Usufruto”.

Argumenta que a “extinção do usufruto” configura uma hipótese de transmissão de direitos, sendo, dessa forma passível de cobrança do ITCMS, uma vez que o art. 155, inciso I, CF/88 estabelece que os Estados podem cobrar esse tributo nos casos de “
transmissão
causa mortis e doação,
de quaisquer
bens ou
direitos
”
.

Assevera que a Lei Estadual no 7.850/2002, ao prever a incidência de ITCD na “Extinção de Usufruto” não viola a Lei Maior.

Assegura que
“somente haverá isenção do ITCD em caso de “Extinção de Usufruto” quando o nu-proprietário tiver sido o instituidor, na hipótese de falecimento do Usufrutuário, conforme prevê a alínea “b” do inciso I do artigo 6o da Lei no 7.850/2002”.

Pontua que, no caso de doação com reserva de usufruto, é cobrado ITCD com redução na base de cálculo para 70% do valor do bem, de modo que, em sendo extinta, deve ser autorizada a cobrança pelop menos em relação ao saldo remanescente.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada para que seja denegada a segurança vindicada na inicial, ou subsidiariamente autorizar a cobrança do saldo remanescente.

A parte Apelada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo Juízo
a quo
, nos autos do Mandado de Segurança no
1002466-34.2023.8.11.0010
,

que concedeu a segurança para
determinar que autoridade coatora se abstenha de exigir o recolhimento de ITCD sobre a extinção e/ou cancelamento do usufruto do Imóvel rural, Fazenda Floresta, com 132,2900 ha, matricula no 9.067 do RGI de Jaciara, Município de São Pedro da Cipa.

A insurgência recursal se pauta em verificar se é possível a apreciação da matéria por meio de ação mandamental, bem como e se pode ou não a cobrar de ITCD sobre a
extinção e/ou cancelamento do usufruto do imóvel rural.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

Preliminar de inadequação da Via Eleita

A parte agravante argumenta que a matéria posta em exame no
mandamus
exige dilação probatória, o que não comportaria a apreciação pela via escolhida, de modo que requereu o reconhecimento da inadequação da via eleita e, de consequência, o indeferimento da inicial e extinção do processo sem julgamento do mérito.

No entanto
, oportuno registrar que a ação mandamental se monstra instrumento viável para combater ilegalidades já praticadas ou iminentes, haja vista o seu caráter repressivo ou preventivo, sendo certo que, na última hipótese, o objetivo é o afastamento de qualquer ameaça concreta a direito líquido e certo do impetrante, justamente a hipótese dos autos, em que a parte Apelada se insurge contra a exigência cartorária da comprovação de recolhimento de ITCD sobre a extinção de usufruto, com base em lei editada pelo Estado de Mato Grosso.

Outrossim, os documentos colacionados aos autos

se mostram suficientes para análise da demanda, mostram-se, desnecessária, a instrução processual.

Desse modo, patente a adequação da via eleita,
motivo pelo qual, rejeito a preliminar

Da possibilidade ou não de cobrança de ITCD sobre a
extinção e/ou cancelamento do usufruto do imóvel rural

O
Recorrente
argui a legalidade da cobrança
de ITCD

sobre a extinção e/ou cancelamento do usufruto do imóvel rural
, haja vista a
existência de previsão na
Lei Estadual n. 7850/2002.

Acerca do assunto, sabe-se que, o Imposto incidentes sobre transmissão “
causa mortis
” e doação de bens ou direitos está previsto no artigo 155, inciso I, da Constituição Federal de 1988, como cito:

“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos; [...]”

Pela leitura do texto constitucional, percebe-se que é possível a cobrança do ICTMD sobre os seguintes fatos geradores: 01)
doação
e;
02)

sucessão
hereditária e/ou testamentária.

A
controvérsia recursal se paira na análise da legalidade/constitucionalidade da cobrança do ITCD tanto na instituição do usufruto quanto na sua extinção do usufruto do bem doado, conforme previsto no art. 10, inciso I da Lei Estadual no 7.850/02.

In casu,
a Apelada recebeu em doação com reserva de usufruto o
Imóvel rural, Fazenda Floresta, com 132,2900 ha, matrícula no 9.067 do RGI de Jaciara, Município de São Pedro da Cipa
.

Na respectiva doação da nua propriedade com reserva de usufruto foi recolhido pelos Apelados o ITCD, utilizando-se a base de cálculo reduzida ao patamar de 70% (setenta por cento) do valor do bem, na forma do artigo 10, inciso I da Lei Estadual no 7.850/02, como cito:

“Art. 10 - Nos casos abaixo especificados, observado o disposto no artigo anterior, a base de cálculo é:

I - na doação da nua propriedade, na instituição e na extinção de usufruto, uso e habitação, 70% (setenta por cento) do valor do bem;”.

Da leitura do citado dispositivo legal, observa-se que o legislador estabeleceu a cobrança do ITCD com base de cálculo reduzida para 70% (setenta por cento) do valor do bem ou direito, quando a doação for realizada com reserva de usufruto.

Verifica-se que o legislador estadual estabeleceu, também, a cobrança de ITCD no momento da extinção de usufruto, empregando, novamente, como base de cálculo os 70% (setenta por cento) do valor do bem ou direito.

Ocorre, todavia que, a extinção do usufruto por meio da renúncia não configura doação e nem, tampouco em sucessão, uma vez que não gera a transferência do bem ou direito, representando, tão somente, a consolidação plena da propriedade nas mãos doa nus-proprietários, que no caso é a Apelada.

Com efeito, tendo em vista que a extinção do usufruto não configura doação, ela não pode ser enquadrada com hipótese de incidência tributária do ITCD, o que impossibilita a cobrança do imposto nessa hipótese.

Nesse sentido é o entendimento desta e. Corte, como cito:

“APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO, DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS (ITCD) — PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO AFASTADA – EXTINÇÃO DO USUFRUTO ORIUNDO DA MORTE DO USUFRUTUÁRIO – AUSÊNCIA DE FATO GERADOR DO IMPOSTO – ILEGALIDADE NA NOVA COBRANÇA DO TRIBUTO– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O ITCD é um imposto de Competência dos Estados e Distrito Federal, previsto no artigo 155, inciso I, da Constituição Federal de 1988, incidentes sobre a transmissão de bem ou direito, de uma pessoa para outra, em razão de doação ou sucessão hereditária e/ou testamentária. 2. A extinção do usufruto por meio da renúncia ou falecimento não configura a ocorrência de doação e nem sucessão, uma vez que não gera a transferência do bem ou direito, mas tão somente representa a consolidação plena da propriedade nas mãos do nu-proprietário, não tendo que se falar em novo fato gerador do tributo em questão, impossibilitando a sua cobrança, ainda que previsto na legislação estadual, pois contraria a Lei Maior. 3. Recurso conhecido e desprovido, sentença ratificada”. (N.U 1000704-04.2023.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/08/2024, Publicado no DJE 21/08/2024)

“
AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO - NÃO EVIDÊNCIA - ITCMD SOBRE EXTINÇÃO OU CANCELAMENTO DE USUFRUTO - HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO – PRECEDENTES - DECISÃO MANTIDA – PRELIMINAR REJEITADA - RECURSO DESPROVIDO. Não há falar na ocorrência do fato gerador do Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCD) no caso de extinção ou cancelamento de usufruto, posto que o aludido tributo incide sobre a transmissão da propriedade, ao passo que a questão sob exame implica, apenas, a consolidação dos completos direitos sobre o bem àquele que já era o seu proprietário”. (N.U 1005977-23.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO, DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS (ITCD) — EXTINÇÃO DO USUFRUTO PELA RENÚNCIA — AUSÊNCIA DE FATO GERADOR — ILEGALIDADE NA COBRANÇA DO TRIBUTO — CONSTATAÇÃO. Não se apresenta admissível à exigência de recolhimento do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação, de quaisquer Bens ou Direitos (ITCD) na extinção do usufruto pela renúncia, mormente porque, não se trata de doação, tampouco de sucessão causa mortis. Recurso provido, em parte”. (N.U 1008581-72.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 01/06/2022)

Outrossim, a jurisprudência tem reconhecido a inconstitucionalidade incidental das legislações que estabelecem como fato gerador do ITCMD a extinção do usufruto por renúncia ou morte do usufrutuário, como no caso dos autos.

A propósito:

“ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 74, INC. II, ALÍNEA 'B', DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS. ITCMD - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO. USUFRUTO. MORTE DO USUFRUTUÁRIO. EXTINÇÃO/ CANCELAMENTO. TRIBUTAÇÃO INDEVIDA. 1. Para que seja legítima a cobrança do ITCMD é necessária a transmissão ou cessão de propriedade ou de direito real, o que pode ocorrer em vida ou pela morte de um dos sujeitos da relação jurídica.
O falecimento do usufrutuário não enseja a transmissão do direito real de usufruto, mas sim a sua extinção/cancelamento, não se verificando a ocorrência de transmissão de bens ou direitos que constituem hipótese de incidência do aludido tributo. 2.É inconstitucional o art. 74, inciso II, alínea 'b', do Código Tributário Estadual, com a redação que lhe confere a Lei Estadual n. 13.772/2001, por não se enquadrar nas hipóteses de INCIDÊNCIA DO ITCMD
. 4. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ACOLHIDA.”
(TJ-GO - ARGUICAO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI: 02131317620168090000, Relator: DES. WALTER CARLOS LEMES, Data de Julgamento: 26/10/2016, CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJ 2153 de 22/11/2016)

Com efeito, uma vez que a extinção do usufruto, não está prevista na Lei Maior como sendo um dos fatos geradores do imposto em questão, agiu com acerto o Magistrado a quo ao reconhecer a inconstitucionalidade incidental da legislação, afastando a sua cobrança nessa ocasião.

Além disso, o fato do legislador ter estabelecido que a base de cálculo do ITCD no caso de doação com reserva de usufruto é de 70% (setenta por cento) do valor do bem ou direito, não legitima o Fisco Estadual, em caso de renúncia do usufruto, cobrar suposto imposto remanente sobre os 30% do valor do bem
que havia sido excluído da base de cálculo do tributo
.

Isso porque, conforme mencionado alhures, a renúncia ou cancelamento de usufruto não é doação e, por conseguinte, não é fato gerador do ITCD.

Portanto, presente o direito líquido e certo a ser amparado e evidenciada ilegalidade do ato perpetrado pela autoridade indigitada como coatora, consubstanciada na cobrança indevida do imposto em análise, de rigor a concessão da segurança.

Assim, os fundamentos apresentados no presente recurso não merecem acolhimento, devendo a sentença que concedeu a segurança ser mantida tal como consignada.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer ministerial
,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024